Tribunal: STF
Processo: HC 229362
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Livre Distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro André Mendonça submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO 



      HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. ART. 77- D DO RISTF. REMESSA DO FEITO À PRESIDÊNCIA. 



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 644.659/PR. 



      2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado em 2 anos e 9 meses de detenção pelas práticas do delito previsto no art. 90 da Lei n° 8.666, de 1993 (fraude à licitação), e em 4 anos e 8 meses de reclusão pelo crime disposto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (crime de responsabilidade na qualidade de prefeito municipal), ambos a serem cumpridos em regime inicial semiaberto. 



      3. Ante a condenação, a defesa interpôs recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao qual a 7ª Turma da referida Corte deu parcial provimento ao apelo defensivo. Contra o acórdão, foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados. 



      4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Agravada a decisão, a Sexta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental.



      5. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



      6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, preliminarmente, a prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes para o exame do feito, ante a vinculação com outra impetração de relatoria de Sua Excelência, oriundos da mesma ação penal, o HC nº 198.127/PR. Quanto à matéria de fundo, alegam que houve excesso de prazo na prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os autos se encontram conclusos para o eminente Ministro Relator desde 29/03/2021. Assinalam ser iminente o início do cumprimento da pena. 



      7. Requerem, liminarmente, a suspensão da execução de pena. No mérito, pugnam pela apreciação da dosimetria da pena aplicada ao paciente e, subsidiariamente, que seja determinado o julgamento do Habeas Corpus n° 664.659/PR do Superior Tribunal de Justiça. 



      8. Nos termos do art. 77-D do RISTF, ‘serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.’ 



      9. Ante o exposto, determino a remessa destes autos à Presidência, para análise da alegada prevenção. 



      Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis: 



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



      ...



      § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      3. O feito apontado pelo impetrante, a saber HC 198.127, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, encerrou sua tramitação nesta Casa sem que nele tenha sido examinado o mérito da discussão, a afastar a aplicação do caput do art. 69 do RISTF à espécie.



      4. Acresço que a incidência do art. 77-D do RISTF não prescinde da observância do art. 69 daquele mesmo diploma normativo.



      Ante o exposto, mantida a relatoria do presente writ constitucional, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 30 de junho de 2023



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente